Tribunal: TJMT
Processo: 1051204-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051204-96.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LAURA PINHEIRO - CPF: 794.928.511-72 (JUIZO RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO), LAURA PINHEIRO - CPF: 794.928.511-72 (RECORRIDO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
–
REMESSA NECESSÁRIA
– AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

2. Direito de receber o auxílio-doença, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos de
Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n.o 1051204-96.2019.8.11.0041,
proposto por
LAURA PINHEIRO,
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
objetivando a condenação do Requerido ao restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e sua conversão em aposentadoria por invalidez e ao pagamento das parcelas retroativas a contar do pedido administrativo.

A sentença julgou parcialmente procedente, os pedidos formulados na exordial, para condenar o INSS a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da parte autora, desde 30/05/2017 e até que a mesma seja reabilitada profissionalmente para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência (art. 62 da Lei 8.213/91).

Quanto a correção monetária e aos juros incidentes às parcelas vencidas, serão adimplidas com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91), nos termos do tema 810 do STF.

Sem condenação em custas processuais, porém, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas. Sentença sujeita ao reexame necessário - Id. 73156955.

Sem recurso voluntário das partes – Id. 73156958.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, verificada a ausência de interesse público – Id. 75411473.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos de Ação de Concessão de Auxílio Doença com pedido de Conversão em Aposentadoria Por Invalidez, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Ressai dos autos que a Requerente, foi submetida à perícia médica que atestou incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho onde caiu da própria altura, e por consequência natural de causa e efeito, o Juízo Federal declinou da sua competência em favor das VEFP de Cuiabá/MT.

Perícia realizada na Requerente no âmbito da Justiça Federal, onde o processo foi distribuído originariamente – Id. 73156492, ao qual não restou constatada a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual.

O laudo pericial restou impugnado pela parte autora – Id. 73156495 – (Pág. 30).

Ofertada proposta de acordo pelo requerido – Id. 73156495, não houve aquiescência da parte adversa – Id. 73156495 – (Pág. 46).

A inicial foi recebida pela Justiça Estadual em 07/11/2019 – Id. 73156497, e na mesma decisão foram concedidos os benefícios de gratuidade judiciária e determinada a intimação das partes para, querendo, no prazo sucessivo de até 05 (cinco) dias, re/ratificarem os atos já produzidos, pena de anuência e concordância tácita.

Devidamente intimado, o Requerido não se manifestou e a parte autora ratificou os atos processuais já praticados – Id. 73156951.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Denota-se dos autos que a Requerente, pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de doença do trabalho ou acidente de trabalho.

Todavia, o laudo pericial concluiu pela presença de incapacidade total e temporária para o trabalho. Do laudo, colho as seguintes afirmações da perita relevantes ao deslinde da controvérsia:

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. R- Sim. Lesão no ombro direito (Síndrome do manguito rotador)

2.3 Há incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. R- Sim. Lesão no ombro direito (Síndrome do manguito rotador)

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual da segurada, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.
R- É total
. Pelo exame clínico e exame complementar com alterações importantes no ombro direito. Necessita de tratamento adequado (fisioterapia).

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R - É temporária
. Com tratamento adequado pode recuperar a sua capacidade laborativa parcial e permanente.

4.1 Em sendo temporária a incapacidade para o trabalho, qual o prazo estimado pelo perito para recuperação do periciando? Justificar. R- Durante 6 meses. Com tratamento adequado (fisioterapia) pode recuperar a sua capacidade laborativa parcial e permanente com restrições para algumas atividades. Necessita de reabilitação profissional para outras atividades.

Veja-se a conclusão do laudo pericial:

“Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que a autora com diagnóstico de Lesão no ombro direito (Síndrome do manguito rotador). Há incapacidade laborativa total e temporária durante 6 meses para tratamento adequado (fisioterapia) e reabilitação profissional para outras atividades. CID G83.2 - Monoplegia do membro superior (paralisia de um único braço) que consta no atestado é incompatível com quadro clínico. A pericianda não é incapaz para a vida independente”

Verifica-se que a incapacidade laborativa atestada pela
expert
fora considerada total e temporária, passível de recuperação com tratamento adequado consistente em fisioterapia. Temos, portanto, incapacidade total e temporária para o trabalho.

Constatado, no entanto, que o laudo pericial estabeleceu a probabilidade de recuperação da aptidão laboral dentro do prazo de 6 (seis) meses, com o devido tratamento fisioterápico da autora.

Contudo, analisando os atestados que instruíram a exordial, verificou-se que a Requerente está em tratamento em razão da doença desde 2014, sendo certo que os atestados indicam a realização de fisioterapia ao menos desde 2017, sem que este tratamento lhe tenha acarretado melhora significativa em seu quadro clínico, tanto que constatada incapacidade total pela perícia em 21/12/2018, assim exíguo o tempo apontado para recuperação da capacidade laboral pelo perito judicial, em especial por verificar a indicação de nova cirurgia no atestado médico de 22/03/2018 – Id. 73156492 – (Pág. 16).

Verifica-se, portanto, a ausência de demonstração dos requisitos para a concessão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, qual seja: a comprovação de incapacidade total e definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência. No entanto, conforme constou do laudo pericial, restam atendidos os requisitos pertinentes ao auxílio-doença acidentário.

A autora obteve a concessão administrativa de benefício em questão, sendo certo que o auxílio-doença deverá ter início na data da cessação do benefício anterior, qual seja 30/05/2017, conforme demonstram as informações do CNIS – Id. 73156492 – (Pág. 9).

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o art. 42 da Lei 8.213/91, que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se, do dispositivo legal, que, para se conceder a Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, até 30/05/2017.

Nessa quadra, o
expert
respondeu aos quesitos apresentados e foi conclusivo ao afirmar que a Requerente encontra-se incapacitada para o trabalho que exercia, de modo permanente, além da possibilidade da sua reabilitação.

Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa da Autora para o exercício da atividade que exercia, fazendo
jus
, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente.

Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para a restabelecimento do auxilio doença acidentário, conforme destacado pela sentença de piso.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio-acidente, saliento que o §2o, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991 não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). Direito de receber o auxílio-doença, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido. Juros e correção monetária devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0007041-29.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se não decorreu o prazo de 10 (dez) anos entre a data do pagamento do primeiro benefício acidentário, na espécie, e a data da propositura da ação, não há falar na ocorrência da decadência. Inteligência do art. 103 da Lei Federal n. 8.213/1991. A pretensão ao benefício previdenciário, em si, não prescreve, mas, tão somente, as prestações não reclamadas em certo tempo, que prescrevem, uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário. Precedentes do STJ. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei Federal n. 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho ou não, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce. O art. 42 da Lei Federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF, Tema 810. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. (N.U 1000094-77.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado temporariamente para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021